Tribunal: TCU
Processo: 016.801/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Anna Lorena de Farias Leite Nobrega contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 844/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Anna Lorena de Farias Leite Nobrega contra os termos do Acórdão 8134/2024-TCU-Segunda Câmara , que conheceu da representação a seguir relacionada, e aplicou multa à ora recorrente em razão do não atendimento à diligência a ela endereçada nos autos. Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; Considerando que o artigo 285, § 2o, do RITCU faculta ao interessado, em havendo fatos novos, apresentar pedido de reexame contra deliberações desta Corte de Contas dentro do período de cento e oitenta dias, situação em que, caso seja recepcionado, não terá efeito suspensivo; Considerando que, notificada da deliberação recorrida na data de 18/12/2024 (peça 71), a Sra Anna Lorena de Farias Leite Nobrega ingressou com o recurso ora em comento somente em 29/1/2026, fora, portanto, do prazo previsto no artigo 285, § 2o, do RITCU. Considerando, ainda, o parecer da unidade instrutiva, no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Anna Lorena de Farias Leite Nobrega (R002, peças 100 a 158), e em dar ciência do teor desta deliberação à recorrente, de acordo com o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 016.801/2022-9 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Anna Lorena de Farias Leite Nobrega (XXX.556.184-XX); Benedito Braz da Silva (XXX.341.504-XX). 1.2. Recorrente: Anna Lorena de Farias Leite Nobrega (XXX.556.184-XX). 1.3. Interessados: Jose Adilson Dias Barbosa (XXX.775.694-XX); Larmed Distribuidora de Medicamentos e Material Médico Hospitalar Ltda (10.831.701/0001-26); Prefeitura Municipal de Matinhas - PB (01.612.641/0001-60); Prefeitura Municipal de Monteiro - PB (09.073.628/0001-91). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Matinhas - PB. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Ana Paula Barbosa Oliveira Morato; Maklyste Oliveira Lima (21413/OAB-PB) e Enilson Jose do Nascimento Cavalcanti (20926/OAB-PB), representando Larmed Distribuidora de Medicamentos e Material Médico Hospitalar Ltda; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Anna Lorena de Farias Leite Nobrega; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Monteiro - PB; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Benedito Braz da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.